Tribunal: CARF
Processo: 10640.004881/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004881/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.614 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ANTONIO MANUEL RABELLO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.
ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei no 9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004881/2008-11
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004881/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 493 a 502) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 5 a 14) de IRPF, do ano-
calendário 2004, 2005 e 2006, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos
fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer
seu pleno direito de defesa, estando este configurado na detalhada impugnação
apresentada e nas manifestações por ocasião das intimações fiscais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.DEPOSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.° 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de oficio, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INSTRUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATORIA.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/06/2012 (fls. 514 a 526)
sustentando: a) nulidade por cerceamento do direito de defesa; b) a movimentação bancária não é
fato gerador do imposto de renda e; c) que recebeu distribuição de lucros da pessoa jurídica da
qual é sócio e que essa ofereceu os rendimentos à tributação.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O AR informando a data de ciência do acórdão recorrido não se encontra nos
autos. Todavia, entendo que sua ausência não pode resultar em prejuízo ao recorrente.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004881/2008-11

O recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade; assim, dele conheço
e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – Cerceamento do direito de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
No caso, o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por
cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente intimado pela
fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo de Reintimação Fiscal,
deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo agente fiscal, a origem dos
recursos creditados em conta bancária junto a instituição financeira.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, caso o contribuinte apresente
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido sem reparos o
acórdão recorrido.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004881/2008-11

Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não
identificados
Aduz o recorrente que o lançamento está baseado em presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários que nem sempre representam renda auferida.
A L n ̊ 9 430, 27 d d z mb d 1996, v g u § 5 ̊ d 6 ̊ d L n ̊
8.021, de 12 de abril de 19901.
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
P s f s g d s c d s p d 1 ̊ d j n d 1997, 42 d L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.

1 Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com
base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 b m n p d nd s f u d c m b s m d p s s u p c s z d s jun ns u s
financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004881/2008-11

O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem m sm
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmu d CARF n ̊ 26:
Súmu CARF n ̊ 26: A p sun ã s b c d n 42 d L no 9 430/96 d sp ns
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Nesse ponto, sem razão o recorrente uma vez que é perfeitamente cabível a
tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado
uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
3. Da distribuição de lucros da pessoa jurídica
O recorrente alega que os depósitos identificados em sua conta bancária não
representam renda e, sim, a distribuição de lucros da pessoa jurídica da qual é sócio.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, que disciplina a
distribuição de lucros aos sócios, vigente à época, assim dispõe:
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004881/2008-11

Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência de imposto:
I) o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II) a parcela dos lucros ou dividendos excedente ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Até o advento da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vigorava
a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que disciplinava o Simples Federal e em seu art. 25
dispunha que eram isentos os valores distribuídos ao sócio da microempresa ou empresa de
pequeno porte, salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados.
Art. 25. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste
do beneficiário, os valores efetivamente pagos ao titular ou sócio da microempresa ou
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004881/2008-11

da empresa de pequeno porte, salvo os que corresponderem a pro labore, aluguéis ou
serviços prestados.
O Simples Federal foi substituído, a partir de 1o/07/2007, pelo regime do Simples
Nacional, em decorrência da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
O art. 14 da Lei Complementar no 123/2006, determina que são isentos os valores
distribuídos ao sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional, salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados, com a
ressalva de limite estabelecido para aquelas pessoas jurídicas que não mantiverem escrituração
contábil.
Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste
do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os
que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante da
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta
total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do
Simples Nacional no período.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica
manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.
Portanto, não havendo escrituração contábil, a isenção fica limitada ao valor
resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei 9.249/19952, sobre a receita

2 Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8%
(oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual
previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde
que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços (factoring).
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura
vinculados a contrato de concessão de serviço público.
IV - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as atividades de operação de empréstimo, de
financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC).
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto, na proporção do
benefício a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004881/2008-11

bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de
declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional no período,
relativo ao IRPJ. Os percentuais são aqueles que seriam utilizados para calcular o imposto de
renda com base no Lucro Presumido.
No caso, a autuação se refere aos ano-calendários 2004, 2005 e 2006 e aplicam-se
as disposições da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Consta no Auto de Infração que foi apurada a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada no montante de R$
152.471,50 no ano-calendário 2004; R$ 148.067,77 no ano-calendário 2005; e R$ 441.001,03 no
ano-calendário 2006.
Na Declaração de Ajuste Anual Simplificada de 2007, referente ao ano-calendário
2006, o recorrente declarou o valor de R$ 21.560,00 como rendimentos tributáveis recebidos e
não declarou o recebimento de qualquer valor a título de rendimentos isentos e não tributáveis
(fls. 369 a 371).
Para o ano-calendário 2005, declarou R$ 35.193,77 como total de rendimentos
tributáveis e nenhum valor a título de rendimentos isentos e não tributáveis (fls. 372 a 374).
Por fim, para o ano-calendário 2004, declarou ter recebido R$ 37.647,88 como
rendimentos tributáveis e nenhum valor a título de rendimentos isentos (fls. 375 a 377).
Na prova apresentada junto ao recurso voluntário, consta na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica optante pelo Simples (fls. 533 a 586), rendimentos tributáveis do
recorrente no montante de R$ 3.040,00; R$ 3.440,00; e R$ 0, para os anos-calendários 2004,
2005 e 2006, respectivamente, sem declaração de rendimentos isentos.
Apenas são isentos do imposto de renda os valores efetivamente pagos ao
sócio da microempresa ou da empresa de pequeno porte, sendo imprescindível a sua
declaração pela pessoa jurídica e física, a fim de se comprovar o efetivo pagamento de
valores distribuídos a título de lucros e dividendos.
Tem-se, portanto, que o sujeito passivo não logrou êxito ao tentar comprovar
a origem dos depósitos/aplicações em suas contas bancárias.
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo contribuinte, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento de
ofício.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com
base no art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento
fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente
intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo
de Reintimação Fiscal, deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo
agente fiscal, a origem dos recursos creditados em conta bancária junto à instituição

§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita financeira da pessoa jurídica que
explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente da
comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004881/2008-11

financeira. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da
origem dos valores depositados em conta do contribuinte. (Acórdão no 2401-007.238,
Relatora Conselheira Andrea Viana Arrais Egypto, Sessão 04/12/2019).
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital